Tribunal: TJMT
Processo: 1020805-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020805-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA
AGRAVADO: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Consoante se verifica dos autos, o agravado ingressou com a Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Urbano c/c Pedido Liminar Inaudita Altera Pars e Desfazimento de Obras no 1020414-18.2020.8.11.0020 em face da ora agravante, sob o argumento de ser o possuidor de quatro lotes urbanos (11, 12, 13 e 14), na Quadra 154, do Loteamento Jardim Eldorado – Várzea Grande/MT, sendo que a aquisição do direito de posse se deu por força de Contrato Particular de Cessão de Direito de Posse Sobre Imóvel Urbano (ID no 60558482), em 24/01/2011, tendo como CEDENTE (MARCOS NUNES DE MENEZES) e CESSIONÁRIO o ora agravado, não possuindo o documento reconhecimento de firma em cartório.
Outrossim, denota-se da petição inicial do agravado (ID no 60558479) a afirmação de que “Referidos lotes estão sob a guarda e manutenção do Sr. Helio Rosa, morador na Rua Celestina, fazendo frente (vizinhando) com os lotes, onde mantém os lotes devidamente limpos mediante capina e roçagem e a cerca de proteção conservada.”, demonstrando, por ora, a ausência de posse de fato do recorrido.
Ao interpor o presente recurso, a agravante juntou documentos como o Contrato de Compra e Venda dos lotes em discussão (nos 11 e 12) firmado com o Sr. RILDO LOREZON, em 26/06/2014, com reconhecimento de firma das assinaturas (ID no 60558489), bem como “Declaração” do Sr. RAIMUNDO DA SILVA – Presidente da Associação de Moradores do Jardim Eldorado (mandato de 2011 a 2015, 2015 a 2019, 2019 a 2023), declarando que não conhece o ora agravado CARLOS GARCIA DE ALMEIDA como posseiro dos lotes no 11 e no 12, da Quadra no 154, mas reconhece como primeiro posseiro o Sr. RILDO LOREZON e, posteriormente, a Sra. ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA, ora recorrente.
In casu, em se tratando de reintegração de posse (ação possessória) é rara a hipótese em que os fatos estejam documentalmente provados, pelo que a audiência de justificação prévia da posse é medida aconselhável, para a segurança jurídica das partes e do processo.
Assim, na situação em exame, mister realizar a audiência de justificação prévia com a oitiva de testemunhas (TJMT, RAI no 170061/2014 e RAI no 82797/2015), necessitando o feito de dilação probatória para melhor apreciar os autos; logo, mostra-se prudente suspender a decisão agravada, até o julgamento do mérito deste agravo.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o final julgamento do presente recurso.
Comunique-se a juíza a quo, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 07 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora